Tribunal: TJDFT
Processo: 0803698-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO. RENOVAÇÃO DE APÓLICE. SINISTRO OCORRIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária por danos materiais, em razão de negativa indevida de cobertura.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é recebido apenas no efeito devolutivo, admitindo-se efeito suspensivo excepcionalmente para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43, Lei no 9.099/1995). As Turmas Recursais do TJDFT reiteram esse padrão e negam o efeito suspensivo quando não demonstrado o risco grave, mantendo o efeito meramente devolutivo. No caso, a recorrente não comprovou dano irreparável específico que exija a suspensão.
4. Na origem, a parte autora narra que mantinha contrato de seguro automotivo com a requerida e, antes do término da vigência, manifestou interesse na renovação, a qual foi efetivada no dia 04/09/2025, às 09h50min, com previsão de início de vigência às 24h do mesmo dia. No entanto, afirma que, na mesma data, às 08h41min, o veículo foi acometido por incêndio, resultando em perda total. Aduz que a requerida/seguradora recusou pagar a indenização sob o argumento de inexistência de cobertura no momento do sinistro. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando o pagamento da indenização material (R$ 41.018,00).
5. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: ausência de cobertura securitária, além de validade da cláusula de vigência e inexistência de ato ilícito. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o. A responsabilidade da seguradora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. No caso, tais elementos estão claramente evidenciados.
7. A recorrente sustenta que o sinistro ocorreu antes do início formal da vigência da nova apólice, razão pela qual não haveria obrigação de indenizar. Todavia, tal argumento não se sustenta.
8. Extrai-se dos autos que havia contrato anterior vigente até 26/08/2025 (ID 82257493), e que a autora teria manifestado interesse inequívoco na renovação. Outrossim, a seguradora teria aceitado a proposta e formalizado nova apólice no próprio dia do sinistro (ID 82257494), sendo que este teria ocorrido na mesma data da contratação (ID 82257496).
9. Nesse contexto, a fixação do início da vigência às 24h do dia da contratação revela-se formalismo excessivo e abusivo, incompatível com os princípios que regem as relações de consumo. A conduta da seguradora viola frontalmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da legítima expectativa do consumidor.
10. Não se trata de contrato absolutamente novo e isolado, mas de continuidade de relação securitária previamente existente, o que reforça a confiança legítima da consumidora na manutenção da cobertura. Cláusulas que frustram a legítima expectativa do consumidor devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC). Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa.
11. A recusa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço. Ademais, os autos evidenciam comportamento ainda mais gravoso da seguradora, que, após negar a indenização, encaminhou comunicação solicitando documentos para pagamento do sinistro, gerando expectativa na consumidora, conforme ID 82257499. Tal conduta contraditória afronta a vedação ao venire contra factum proprium, corolário da boa-fé objetiva. Resta, portanto, inequívoco o dever de indenizar.
12. O valor da indenização material (R$ 41.018,00) encontra respaldo na apólice de ID 82257494, e não foi especificamente impugnado quanto ao montante. Outrossim, como pontuado na sentença, a indenização integral do dano observará o parâmetro contratado (FIPE 100%), constante da Apólice 2025 e das comunicações de regulação, fixado em R$ 41.018,00 (mês 09/2025).
13. Por fim, diferentemente do alegado pela recorrente, a sentença não foi omissa quanto à questão da transferência do salvado, tendo discorrido que, em casos de perda total, é inerente a sub-rogação da seguradora no salvado, com transferência da propriedade do veículo sinistrado à seguradora, livre de ônus, mediante entrega da documentação pertinente (CC, arts. 349 e 786; Circular SUSEP no 269/2004, art. 8o).
14. Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a transferência do salvado é consequência natural do pagamento da indenização, não havendo necessidade de comando específico quando não há controvérsia instaurada. Outrossim, a seguradora, somente após o pagamento da indenização, decorrente de perda total do bem segurado, sub-roga-se no salvado. Nesse sentido: Acórdão 2029262, 0736581-55.2024.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.